Tribunal: TJDFT
Processo: 0703653-16.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703653-16.2018.8.07.0018 RECORRENTE: GRUPO GESTAO EMPRESA JUNIOR EM ENGENHARIA DE PRODUCAO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMPRESA JÚNIOR. IMUNIDADE. ISS. LEI 13.267/16. 1. A empresa júnior é associação civil, com gestão autônoma em relação à direção da faculdade, ao centro acadêmico e a qualquer outra entidade acadêmica. (Lei 13.267/16 2o §1o 4o §1o) 2. O fato de a empresa júnior ser constituída por professores e alunos não a torna instituição de educação para fins de imunidade tributária. 3. A empresa júnior possui personalidade jurídica, finalidade e atividades próprias, devendo exercer suas atividades em regime de livre e leal concorrência, segundo a legislação específica aplicável a sua área de atuação, não se confundindo com a instituição de ensino à qual é vinculada. (Lei 13.267/16 8o) 4. Negou-se provimento ao apelo. No especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 43, inciso VI, e 44, inciso IV, ambos da Lei 9.394/1996, 4o, 5°, 8° e 9o, todos da Lei 13.267/2016, defendendo a equiparação das empresas juniores às instituições de ensino para fins de ver reconhecido em seu favor o direito à imunidade tributária relativo ao ISS sobre prestação de serviços de consultoria, bem como a repetição do que pagou a esse título. Sustenta ser entidade de educação que cumpre todos os requisitos do artigo 14 do CTN, eis que prevê em seu Estatuto a não distribuição de lucros a qualquer de seus dirigentes e/ou associados, a integral aplicação dos recursos auferidos no Brasil e a manutenção de regular escrita contábil/fiscal. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa aos artigos 207, 146, inciso II, e 150, inciso VI, alínea “c”, todos da Constituição Federal. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 43, inciso VI, e 44, inciso IV, ambos da Lei 9.394/1996, 4o, 5°, 8° e 9o, todos da Lei 13.267/2016. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no tocante à alegada transgressão aos artigos 207, 146, inciso II, e 150, inciso VI, alínea “c”, todos da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030